Tribunal: TJDFT
Processo: 0732688-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIDADE E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. ANÁLISE CONJUNTA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM UM SEXTO. DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO. TRÁFICÂNCIA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E COM O AUXÍLIO DE ADOLESCENTES (ART. 40, III E IV, DA LEI N. 11.343/2006). POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA ETAPA DA CÁLCULO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA.

1. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, as imagens dos fatos captadas pelos agentes de polícia, bem como a própria confissão do acusado, resta evidenciada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, devendo ser mantida a condenação pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

2. De acordo com entendimento majoritário deste TJDFT, salvo em casos excepcionalíssimos, a qualidade e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei n. 11.343/2021. 2.1. Assim, em que pesem os efeitos devastadores e o alto poder viciante da substância apreendida (crack), a desconsideração da quantidade do composto apreendido obsta a exasperação da pena-base na primeira fase de cálculo da reprimenda.

3. Incide a causa de aumento especial do art. 40, III, da LAD se comprovado que a traficância se deu nas proximidades de estabelecimento de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes e/ou frequentadores dos locais, pois se trata de norma de caráter objetivo. 3.1. Ademais, em razão de sua natureza objetiva, o envolvimento de adolescentes para a prática do delito também atrai a causa de aumento prevista no art. 40, VI, do mesmo diploma, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha se utilizado da reduzida capacidade das menores para induzir sua participação no crime.

4. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento, é possível o deslocamento de parte delas para a primeira fase da dosimetria da pena para valoração negativa da vetorial de circunstâncias do crime, mantendo-se as demais majorantes para cômputo na terceira etapa de individualização da reprimenda.

5. Conquanto o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade para fixação da pena-base, o STJ recomenda que a exasperação na primeira fase da dosimetria para além de 1/6 (um sexto) possua justificativa específica, o que não se verifica na hipótese em exame.

6. Os atos infracionais praticados durante a menoridade podem ser utilizados como parâmetro para demonstração da habitualidade delitiva com vistas a afastar o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

7. Considerando a quantidade de pena, adequado o regime inicial de cumprimento semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, b e § 3o, do CP.

8. Inaplicáveis os benefícios de substituição ou suspensão da pena, por ter sido condenado à reprimenda superior ao máximo exigido pelos arts. 44 e 77 do CP.

9. Recurso parcialmente provido, sem alteração da pena definitiva fixada pela sentença.